Tribunal: TJPA
Processo: 0040857-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040857-77.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: RONALDO PENA MOREIRA, ANTONIA ZILMA RODRIGUES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0040857-77.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADOS: ANTONIA ZILMA RODRIGUES, RONALDO PENA MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Embargos de Declaração opostos por GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., em face de Acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que havia dado parcial provimento à sua Apelação. A decisão embargada manteve a condenação da Embargante ao pagamento de lucros cessantes e danos morais em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária, embora tenha afastado a cumulação com cláusula penal e fixado o termo inicial da mora após o prazo de tolerância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2
.
Analisar a ocorrência de omissões no Acórdão embargado quanto à necessidade de comprovação concreta dos lucros cessantes, à caracterização da escassez de mão de obra como excludente de responsabilidade e à configuração do dano moral;

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, servindo apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Inexiste omissão quando o Acórdão fundamenta a condenação em lucros cessantes com base na jurisprudência consolidada do STJ, que estabelece a presunção de prejuízo (in re ipsa) do promitente-comprador em caso de atraso na entrega de imóvel, tornando desnecessária a prova concreta do dano.

5. A alegação de escassez de mão de obra foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, que a enquadrou como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, o que não constitui excludente de responsabilidade, não havendo omissão a ser sanada.

6. O Acórdão foi claro ao justificar a condenação por danos morais, consignando que o atraso superior a um ano após o fim do prazo de tolerância ultrapassa o mero dissabor e atinge a esfera extrapatrimonial dos adquirentes. O inconformismo da parte não configura omissão.

7. O mero intuito de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Dispositivo: Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

8. Tese: Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, rejeitam-se os embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, por não se prestarem à rediscussão do mérito da causa já decidida. O atraso na entrega de imóvel gera dano material na modalidade lucros cessantes de natureza presumida e dano moral indenizável quando o período de mora supera o mero dissabor, sendo a alegação de escassez de mão de obra considerada fortuito interno, inapta a excluir a responsabilidade da construtora.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

9. Art. 1.022, CPC/2015 e;

10. Art. 1.023, CPC/2015.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

TJ-PA - 00210587720148140301, Relatora: Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, Julgamento: 28/11/2022.

TJ-PA - 00522921420138140301, Relatora: Edinea Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, Julgamento: 02/04/2019.

TJ-PA - 00808742420138140301, Relatora: Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, Julgamento: 17/10/2022.

STJ - EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 03/05/2017.

STJ - EDcl no AgInt no MS 22.597/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 29/11/2017.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0040857-77.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADOS: ANTONIA ZILMA RODRIGUES, RONALDO PENA MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face de Acórdão (Id. 28408292) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela parte embargada, em face de Apelação Cível de n.º 0040857-77.2012.8.14.0301, que reformou a sentença de primeiro grau proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Entrega de Coisa Certa c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
ANTÔNIA ZILMA RODRIGUES MOREIRA e RONALDO PENA MOREIRA.

Em suas razões (Id. 28672792), a parte embargante opõe os presentes declaratórios somente para fins de prequestionamento, sob o argumento de suposta omissão acerca da ausência de demonstração concreta de prejuízo para a condenação dos lucros cessantes.

Pontua, em seguida, omissão acerca dos argumentos e provas que justificariam a falta de mão de obra como excludente de responsabilidade.

Acentua, ainda, que o acórdão foi omisso sobre os fundamentos sobre a desproporcionalidade da condenação por danos morais.

Arguiu, ao final, violação a dispositivos constitucionais.

Instada a apresentar Contrarrazões ao recurso, a parte recorrida pleiteou pelo não acolhimento dos declaratórios por serem improcedentes, conforme se extrai do evento de Id. 28930854.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material contido na decisão judicial.

Na espécie, o acórdão embargado analisou de forma exauriente as questões devolvidas a esta Corte, apresentando fundamentação coesa e suficiente para o deslinde da controvérsia.

Nestes termos, inexistindo mácula a ser sanada, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Explico.

Inicialmente, a omissão sobre a inaplicabilidade dos lucros cessantes inexiste, o Acórdão embargado foi explícito ao adotar a jurisprudência pacífica e reiterada deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual o prejuízo do promitente-comprador pelo atraso na entrega do imóvel é presumido. Tal entendimento foi no sentido de que a mora da construtora priva o adquirente, injustamente, da fruição econômica do bem, seja pela impossibilidade de auferir renda com aluguéis, seja pela necessidade de arcar com os custos de outra moradia. Assim, o dano material decorre da simples indisponibilidade do imóvel.

Seguindo esta mesma linha, é igualmente improcedente a omissão arguida sobre a questão da escassez de mão de obra como excludente de responsabilidade, pois restou consignado que a falta da mão de obra, chuvas em excesso e outros entraves operacionais são considerados riscos inerentes a atividade empresarial da construção civil.

Relativamente à suposta omissão sobre os danos morais, o Acórdão embargado manteve a condenação, pois o atraso de mais de um ano para a entrega do imóvel, supera em muito o prazo de tolerância de 180 dias, o que ultrapassa o mero dissabor e atinge a esfera extrapatrimonial dos adquirentes, frustrando a legítima expectativa de moradia.

Vide trecho do acórdão (Id. 28408292) que desvirtua a existência de qualquer vício:

“No que tange a condenação em lucros cessantes
em razão da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Ademais, no caso concreto, a unidade imobiliária só foi disponibilizada aos compradores cinco meses após o prazo de tolerância que, por si, já prorrogou em 180 dias, o prazo para a conclusão da obra.

Nesse sentido, a falta de mão de obra na construção civil não constitui fato imprevisível ou inevitável
, pois se trata de aspecto inerente ao risco do negócio. No caso, a entrega da obra ultrapassou, inclusive, o prazo de tolerância previsto no contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel. Configurando-se, portanto, a responsabilidade à indenização de lucros cessantes.

Quanto aos danos morais, essa Egrégia Corte há muito se posiciona no sentido de que em regra
, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Porém, no caso concreto, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, um ano após o prazo previsto para a conclusão e cinco meses após os 180 dias de prorrogação consistente no prazo de tolerância, fato capaz de causar, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Portanto, não se trata de simples inadimplemento contratual, mas total afronta aos direitos essenciais do consumidor.

No que tange ao
quantum
arbitrado, considero o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença não capaz de onerar, em demasia, a empresa construtora, ora Agravante nem suficiente para causar enriquecimento sem causa à Agravada. Situação que torna inviável o acolhimento do pleito do dano moral da parte, ora recorrente.

Nesse sentido, segue entendimento da Primeira e Segunda Turma de Direito Privado dessa Egrégia Corte.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE E REVISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS. ATRASO DE OBRA. DEVIDO OS LUCROS CESSANTES
. TAXAS CONDOMINIAIS A CARGO DO AGRAVANTE. NULA A CLÁUSULA QUE ATRIBUI AO ADQUIRENTE TAL ENCARGO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00210587720148140301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/12/2022).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ALÉM DA CLÁUSULA DE TOLERÊNCIA DE 180 DIAS. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A PARTIR DA MORA NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL
. IMPORTE ESTABELECIDO DENTRO PERCENTUAL DE 0,5% A 1% DO VALOR DO IMÓVEL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ATUALIZADA DO TJPA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. QUANTUM FIXADO NO IMPORTE DE R$10 .000,00 (DEZ MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA GUERRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará são uníssonas no sentido de ser presumido o dano oriundo do atraso imotivado da entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda. 2. No tocante aos danos morais, a frustração da expectativa da Agravada quanto à obtenção do imóvel próprio, no presente caso, transcende o mero dissabor, seja pelo atraso excessivo na entrega do imóvel ou pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais. 3. Ademais, a fixação do quantum indenizatório no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), guarda perfeita observância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo qualquer exorbitância em seu arbitramento. (TJ-PA - AC: 00522921420138140301 BELÉM, Relator.: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 02/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/04/2019).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DE ATRASO DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. “HABITE-SE”. DEMORA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA
. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE 0,5% SOBRE O VALOR DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA COMPROVADO. CULPA DA CONSTRUTORA / INCORPORADORA. RESPONSABILIZAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 00808742420138140301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)” Grifou-se.

O propósito de prequestionamento não justifica a oposição de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. O Poder Judiciário não é órgão consultivo. Todas as teses jurídicas relevantes foram devidamente enfrentadas, atendendo-se ao requisito do prequestionamento de forma implícita.

Sobre o manejo dos declaratórios, é o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2. No caso, não há omissão no julgado, mas, sim, entendimento diverso do pretendido pelo embargante quanto à incidência do enunciado nº 168/STJ.
3. Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC'.
2. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).
3. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
4. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.
5. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 6 . Embargos de declaração rejeitados" (STJ, EDcl no AgInt no MS 22.597/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 29/11/2017).

Resta claro, portanto, que todos os pontos levantados pela Embargante revelam mero inconformismo com a tese adotada no Acórdão, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito e a obtenção de um inadmissível efeito infringente, o que extrapola os limites objetivos deste recurso.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 24/11/2025